Tribunal: TJES
Processo: 0001853-50.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001853-50.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE MATTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TOTALMENTE FAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação do réu, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova. Precedente do STJ.

3. Sendo todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal favoráveis, deve a pena-base ser aplicada no mínimo legal, mormente quando razoável e necessária à reprovação e prevenção do delito.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001853-50.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE MATTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
FILIPE MATTOS DIAS,
contra a sentença de fls. 118/122, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.110 (um mil e cem) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 8619713), a Defesa pede:

[1] a absolvição do apelante, por insuficiência probatória; e

[2] a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em breve síntese, que, no dia 06 de abril de 2021, às 19h01min, na Rua Florêncio Lopes, nº 259, Bairro Nossa Senhora da Conceição, naquela cidade de Guarapari/ES, o apelante trazia consigo e guardava
18 pedaços grandes de “maconha” e 3 pinos de “cocaína”, além da quantia de R$ 175,00
(cento e setenta e cinco reais),
uma balança de precisão com resquícios de droga, um aparelho de telefone celular, material para embalo de entorpecentes, um frasco de pólvora e uma máquina de cartão de crédito.

E
m relação ao pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a
materialidade e autoria
delitivas restaram devidamente comprovadas, através do
auto de apreensão
(fl. 16/16-v),
auto de constatação provisória de substância entorpecente
(fl. 17/17-v),
laudo toxicológico definitivo
(fls. 19/20),
além da prova oral colhida em juízo, sobretudo, pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da apreensão
, onde narraram a abordagem policial com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Nesse passo, o Policial Militar IGOR GOMES VIEIRA, em juízo, afirmou que já conhecia o apelante, pois já o abordou anteriormente com drogas, no centro de Guarapari/ES. Afirmou que, no dia dos fatos narrados da denúncia, estava realizando patrulhamento no bairro Nossa Senhora da Conceição, em uma escadaria conhecida pelo intenso tráfico de drogas, momento em que visualizou o recorrente, que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola contendo porções de drogas no quintal, de modo que os policiais realizaram o acompanhamento do apelante, de maneira a recuperar o material que ele dispensou. Em buscas na residência do apelante, encontraram os demais materiais apreendidos, bem como dinheiro em espécie (transcrição ao id. 8661795).

De seu turno, o Militar LUÍS FELIPE ARAÚJO, também, sob o crivo do contraditório, afirmou que conhece o apelante de outras ocorrências e que, no dia dos fatos, estava em incursão no pé da escadaria do bairro Nossa Senhora da Conceição, local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando visualizou o apelante em pé, na frente do portão de sua casa, em posse de uma sacola. Ao perceber a presença da guarnição, dispensou o material que estava em sua posse no quintal.

Afirmou, ainda, que acompanharam o apelante, e viram quando ele dispensou a sacola, que foi posteriormente apreendida, momento em que foi constatado que havia drogas em seu interior, e registrou que realizaram contato com a avó do recorrente, que autorizou a entrada dos policiais na residência. Em buscas no imóvel, foram encontrados os demais materiais apreendidos. Ademais, foi possível ouvir o acusado, que se trancou no banheiro por alguns segundos, acionando a descarga do vaso sanitário (transcrição ao id. 8661795).

É amplamente consagrado que o depoimento policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

Mantida, portanto, a condenação.

Quanto a dosimetria da pena,
tenho que esta merece pontual reparo.

Na primeira fase
, o Magistrado considerou, como desfavoráveis ao réu, a
“culpabilidade”, a “personalidade”, os “motivos”, as “circunstâncias” e as “consequências” do crime
, de modo que fixou a pena-base, em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

No tocante à
“culpabilidade”
, verifico que os elementos utilizados, para justificar sua valoração negativa (consciência da ilicitude da conduta e da exigibilidade de comportamento diverso), decorrem do próprio tipo penal, devendo, portanto, ser valorada como neutra, a circunstância apontada.

Quanto à
“personalidade”
, tenho que não há elementos para desfavorecer o acusado, pois, conforme entendimento do STJ, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

Os
“motivos”
do crime, também, foram normais à espécie, na medida em que, é sabido, que toda conduta, é precedida de uma causa motivadora e, no caso específico dos autos, outro não foi o motivo, senão a pretensão de obtenção de vantagem econômica, sem qualquer esforço.

As
“circunstâncias”
do delito dizem respeito a condições especiais em que o crime foi praticado, que ensejem maior reprimenda penal. Nenhum elemento nos autos, demonstra qualquer particularidade que negative, além do usual, as circunstâncias do crime.

Em relação as
“consequências”
do crime, o fato das substâncias entorpecentes, serem lesivas e prejudiciais, ao meio social, por si só, não é motivo apto a autorizar, a negativação da referida circunstância judicial, pois tal particularidade é normal à espécie.

Assim, considerando serem favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais acima,
a pena-base
do apelante
deve ser fixada no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda etapa
,
não há atenuante
.
Presente a agravante da reincidência
,
aumento a pena provisória em 1/6 (um sexto) e estabeleço-a em 5 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão, e em 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Na terceira fase
,
ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Tendo em vista se tratar de acusado reincidente e, levando em conta o
quantum
da pena aplicada,
o
regime prisional inicial fechado deve ser mantido
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou à suspensão condicional da pena, por ser o
quantum
fixado superior a 04 (quatro) anos e por se tratar, como já dito, de agente reincidente, conforme dispõe os artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
tão somente para reduzir a pena-base do réu, concretizando a reprimenda em 5 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.